Tribunal: TJMT
Processo: 1023819-47.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1023819-47.2017.8.11.0041
Recorrente: DEOCLIDES DE LIMA
Recorrido: JULIETA MARIZETE PINTO CALIL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DEOCLIDES DE LIMA (id 53230474) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 48809482):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVA ORAL DESNECESSÁRIA – EXECUÇÃO LASTREADA EM CHEQUE – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE RECIBO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide. Demonstrado que a ação executiva está aparelhada por cheque devolvido por insuficiência de fundos, que não foi apresentado recibo de quitação da dívida perseguida ou resgate do título, impõe a improcedência dos Embargos do Devedor.” (TJMT, RAC 1023819-47.2017.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020)
Os Embargos de Declaração id 50361998 foram rejeitados, conforme acórdão id 51498976.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que houve cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, sem a produção de provas.
Afirma que os valores já foram adimplidos por meio de cheques entregues ao marido e ao neto da Recorrida, fato este supostamente comprovado por meio de conversas realizadas no aplicativo whatsapp.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 53337975 e 53405994.
Foram apresentadas as contrarrazões no id 54381992, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da ausência de apontamento do dispositivo supostamente violado
Assevera a parte Recorrente que houve cerceamento de defesa, uma vez que teria efetivamente adimplido com o débito em discussão nos autos, conforme fez prova por meio das conversas realizadas via whatsapp, mas o julgamento antecipado da lide teria impossibilitado a comprovação de todas as suas alegações.
Entretanto, analisando as razões do recurso especial, verifica-se que não foi apontada a violação a qualquer dispositivo de Lei, incidindo o óbice previsto na Súmula n. 284 do STF, por analogia, conforme aresto:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO À LEI 9.421/96. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. OFENSA À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. LINDB. NATUREZA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO À ARTIGOS DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. O recorrente aponta violação à Lei no 9.421/96, sem mencionar, no entanto, o dispositivo específico que foi ofendido na decisão recorrida. A não observância a esses requisitos legais e regimentais - no caso a ausência de indicação do dispositivo de lei violado - impede o conhecimento do recurso especial. 2. Quanto à apontada ofensa aos arts. 5o, XXXVI, da CF/1988, importante destacar que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar suposta ofensa a dispositivos da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Não cabe o exame de violação do art. 6o da LINDB, em face da natureza eminentemente constitucional das questões relacionadas à violação de direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. 4. No que tange à tese relacionada a violação do art. 6o da Lei 13.317/16 e dos arts. 502, 503, 506, 507, 508 e 535, VI, do CPC/201 observa-se que não houve pronunciamento explícito sobre a matéria versada no citado dispositivo legal, não obstante opostos embargos de declaração, incide o óbice contido na Súmula 211/STJ. 5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.” (STJ, AREsp 1641118/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 25/06/2020) – destaquei.
Ainda que assim não fosse, o Recorrente busca o reconhecimento de cerceamento de defesa, sendo que o acórdão recorrido afastou tal hipótese, conforme trecho ora transcrito (id 48809482):
“(...) No caso, o Juízo a quo entendeu pela desnecessidade da instrução probatória e julgou antecipadamente o feito, pelo fato de que a matéria tratada nos Embargos à Execução se refere a pagamento e, portanto, a prova é documental.
Como se vê, a Magistrada entendeu por irrelevante a demonstração por meio de testemunha o pagamento do título executado (cheque), e, portanto, não se verifica qualquer incoerência na decisão recorrida.
Registra-se, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, ao juiz, como destinatário da prova, compete aferir a conveniência e a oportunidade para o julgamento antecipado da lide.
In casu, observa-se que a Magistrada não seguiu com a instrução probatória porque considerou inoportuna a prova oral, em razão das circunstâncias do caso concreto.
Além do mais, verifica-se que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendessem produzir, todavia, o embargante de devedor deixou transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação, conforme acentuado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:
“O feito comporta julgamento antecipado, haja vista que a matéria dos embargos alude pagamento e, portanto, a prova é documental. Ademais, o embargante não atendeu à intimação para especificação de provas.”
Observa-se que, na sentença, o Magistrado saneou o processo e proferiu a decisão de mérito.
Com efeito, considerado saneado o processo o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa.
Frisa-se, o julgamento antecipado da lide é medida recomendável, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Dessa forma, para reanálise da matéria há a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. REANÁLISE DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SUMULAS N. 5 E 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de cláusula contratual, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a alegação de cerceamento de defesa por considerar que as provas constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide. Alterar tal conclusão demandaria análise de matéria fática, inviável em recurso especial. 3. A análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto à interpretação do contrato em atenção à real vontade das partes, para reconhecer a existência de vício de consentimento, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1585278/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) – destaquei.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos da Súmula n. 07 do STJ e 284 do STF.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi